Tribunal: STF
Processo: RE 1420971
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 1.142. MOMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. REEXAME DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva.



    2. A controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como a insurgência relacionada ao reconhecimento da preclusão em relação aos índices de correção monetária aplicados, restringem-se ao campo infraconstitucional, não sendo passíveis de exame nesta sede recursal extraordinária.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.